Tribunal: STF
Processo: ACO 3678
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 122.998/2024)



    Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro (ERJ) contra a União, por alegada violação do pacto federativo mediante atos comissivos e omissivos relacionados à dívida pública do ente subnacional.



    Em 6/5/24, deferi parcialmente o pedido liminar, 



    “de modo a i) suspender o aumento de 30 (trinta) pontos percentuais no serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal, imposto como sanção por alegado descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado, e ii) assegurar ao Estado do Rio de Janeiro o direito de, até nova decisão nesses autos, pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do pacto.” (DJe de 7/5/24)



    Por meio da Petição nº 122.998/2024, o Estado do Rio de Janeiro aduz “a ocorrência de fatos de grave natureza, com manifesto descumprimento pelo Réu da r. decisão liminar deferida nestes autos”, os quais teriam o condão de gerar danos irreparáveis ao ente.



    Defende que,



    “[n]o que diz respeito ao item (ii) da liminar deferida, traduzindo-se em valores significa que é assegurado ao Autor o direito de pagar a quantia de R$ 4.900.000.000,00 (quatro bilhões e novecentos milhões de reais), pois, foi exatamente esse valor pago pelo Estado à União no ano de 2023.



    [...]



    10. Ora, não obstante os exatos e precisos termos da r. decisão liminar e a clareza e objetividade da argumentação e dos pedidos formulados pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a Secretaria de Estado de Fazenda foi surpreendida com o Parecer de Força Executória n.º 00138/2024/SGCT/AGU, proferido pela Advocacia Geral da União, claramente com o objetivo de tergiversar o cumprimento da liminar deferida por essa Colenda Suprema Corte no bojo da Ação Cível Originária n.º 3.678/RJ (vide parecer anexo). 



    11. Utilizou-se, a União de ilegal metodologia de ‘interpretação da liminar deferida’ (como se isso fosse possível), para cravar o seu descumprimento, e impor ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a título de parcelas mensais da dívida pública, a majoração de 30% (trinta por cento) a título sancionatório, a qual onera as prestações a serem pagas mensalmente, mediante desconto nos repasses obrigatórios feitos ao ente estadual.”



    O ERJ alega que o entendimento consubstanciado no Parecer de Força Executória nº 00138/2024/SGCT/AGU (eDoc. 56) impõe “um acréscimo de 30% (trinta por cento), equivalente R$ 1,236 bilhão”, nos valores dispendidos pelo Estado do Rio de Janeiro no ano de 2024, no regime de recuperação fiscal firmado, tendo como referência a decisão liminar nestes autos.



    Pondera que, 



    “sob o alegado ‘pretexto processual’ de que a r. liminar deferida não poderia ter efeitos retroativos, pretende a UNIÃO FDERAL seguir impondo o acréscimo de trinta pontos percentuais a partir do mês em curso, conforme comunicação realizada à SEFAZ/RJ [eDoc. 57]”.



    Transcrevo o pedido incidental formulado:



    “requer o Autor que Vossa Excelência, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE O PERIGO DE EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL, NA PROXIMA TERÇA FEIRA, DIA 1º DE OUTUBRO DE 2023, ratifique a medida cautelar na ACO nº 3678/RJ, de modo a afastar o seu descumprimento pela União, seja para se assegurar a obrigação de não fazer, consubstanciada no afastamento das danosas condições que lhe foram impostas, agravadas pela aplicação de ilegal sanção que majorou em 30% (trinta por cento) os pagamentos que seriam devidos, bem como para se manter o volume de pagamentos que foi realizado no exercício de 2023, limitado ao montante de R$ 4,9 bilhões de reais, que, aliás, já foi integralmente pago no ano de 2024.”



    Intimada a se manifestar sobre as alegações, a União afirma que, desde 29/5/24, apresentou nos autos o “cronograma de cumprimento da decisão liminar”, acompanhado pela “Nota Técnica SEI nº 1544/2024/MF, da Secretaria do Tesouro Nacional” (eDoc. 35 e 36), o que demonstra sua atuação “com transparência e lealdade processual”.



    Defende que a Nota Técnica SEI nº 1544/2024/MF está em conformidade com a decisão liminar proferida nos presentes autos (DJe de 7/5/24), na qual, alega, “não há expressamente [...] nenhuma determinação para que as tutelas concedidas fossem aplicadas retroativamente”. No ponto, esclarece que



    “a União entendeu que o Estado do Rio de Janeiro teria o direito de pagar as próximas parcelas da sua dívida com o ente central, a partir da prolação da decisão liminar (3.5.2024), nos mesmos valores das parcelas mensais correspondentes do ano de 2023. 



    Em outras palavras, enquanto essa decisão liminar estiver vigente, a União entende que as parcelas vincendas da dívida do Estado do Rio de Janeiro deverão ter os mesmos valores das parcelas mensais correspondentes do ano de 2023.”



    A União reforça que o plano de recuperação fiscal firmado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro constitui “obrigações de trato sucessivo”, e que a parte dispositiva da decisão liminar proferida na presente ACO faz referência à “correspondência mês a mês dos pagamentos”. Dessa óptica, sustenta que 



    “a interpretação dada pelo Estado do Rio de Janeiro à decisão liminar tornará letra morta a expressão ‘parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023’. Isso porque, conforme tabela juntada pelo próprio Estado, apartir de outubro de 2024, ele não pagaria mais as parcelas dos meses correspondentes de2023.”



    A União também controverte a alegação do ente subnacional de que estaria 



    “se utilizado ‘de ilegal metodologia de ‘interpretação da liminar deferida’ [...] para cravar o seu descumprimento, e impor ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO, a título de parcelas mensais da dívida pública, a majoração de 30% (trinta por cento) a título sancionatório [...]’.”



    Nesse tocante, elucida que “[e]sse ‘impacto financeiro adicional’ não decorre [...] de nenhuma sanção imposta pela União, mas simplesmente do fato de a liminar ter sido implementada fazendo-se uma correspondência mês a mês”, respeitando-se o momento de sua prolação e vigência.



    A União requer que sejam rejeitadas as alegações do Estado do Rio de Janeiro, garantindo-se “[a] continuidade [das] cobranças das parcelas mensais, neste exercício de 2024, conforme o cronograma já apresentado”.



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente ação, o Estado do Rio de Janeiro demanda a União, alegando que as escolhas do ente nacional nos planos executivo e legislativo teriam impactado em sua realidade financeira no cenário atual de desequilíbrio, sendo necessária a intervenção judicial com o objetivo de obter a repactuação do plano de recuperação fiscal firmado.



    Compreendendo pela impossibilidade de a solução nos autos ser orientada por recortes isolados de políticas públicas que retroagem ou se projetam no tempo, sem, contudo, descurar a realidade de insolvabilidade alegada pelo Estado do Rio de Janeiro, deferi parcialmente o pedido liminar, determinando a



    “i) suspen[são d]o aumento de 30 (trinta) pontos percentuais no serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal, imposto como sanção por alegado descumprimento do plano de recuperação fiscal firmado, e ii) assegur[ando] ao Estado do Rio de Janeiro o direito de, até nova decisão nesses autos, pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do pacto.”



    É ausente de dúvidas que os “30 (trinta) pontos percentuais no serviço da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União Federal” aludidos no item “i” do dispositivo da decisão liminar têm como referência fato concreto atinente à “elevação em 30 pontos percentuais da fração de pagamento das prestações dos contratos de dívida do Estado sujeitas ao escalonamento progressivo previsto no §§ 1º e 2º do [...] artigo 9º [da Lei Complementar nº 159/2017]”, comunicado pela União ao Estado do Rio de Janeiro por meio do Ofício SEI nº 1073/2024/MF (eDoc. 7) e imposto como sanção por “inadimplências incorridas em relação às obrigações previstas nos incisos III e IV do art. 7º-B da Lei Complementar nº 159/2017”.



    Trata-se, a referida sanção suspensa, de mecanismo de aceleração da retomada dos pagamentos inseridos no plano original de recuperação fiscal firmado; o qual não se confunde com os efeitos concretos da orientação jurídica da atuação da União Federal inserida no “Parecer de Força Executória nº 00138/2024/SGCT/AGU” questionados pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da Petição ora em análise.



    Consigno que não há indicativo de atuação processual insidiosa por nenhuma das partes dos autos, decorrendo a questão ora sob exame de conjuntura (consequente tanto da natureza vinculativa interna à União do “Parecer de Força Executória nº 00138/2024/SGCT/AGU”; quanto do comportamento do ERJ de se submeter, sem oposição, ao contingenciamento de valores nos meses que se seguiram ao deferimento da liminar nestes autos de acordo com os valores devidos no ano de 2023) cuja repercussão financeira controversa restou evidenciada apenas a partir do mês de outubro de 2024, demandando pronunciamento a fim de sanar obscuridade no comando inserido no item “ii” da parte dispositiva da decisão liminar (DJe de 7/5/24), o qual mais uma vez transcrevo:



    “ii) assegurar ao Estado do Rio de Janeiro o direito de, até nova decisão nesses autos, pagar à União, no regime de recuperação fiscal firmado, as parcelas dos meses correspondentes no valor devido no ano de 2023, sem que lhe sejam aplicadas quaisquer sanções por alegado inadimplemento do pacto.”



    Ao deferir a liminar, considerei relevantes as alegações do Estado do Rio de Janeiro tendo como referência eventuais impactos em seu orçamento decorrentes de políticas públicas contemporâneas instituídas e implementadas pelo ente nacional no âmbito de sua competência, com frustração de receita que lhe seria destinada a partir da disciplina normativa vigente ao tempo da instituição do Regime de Recuperação Fiscal, projetando-se a adversidade para o período de execução do projeto acordado entre as partes.



    Foram determinantes para o deferimento parcial da liminar a plausibilidade jurídica da alegação de não realização das expectativas de receitas projetadas pelo Estado Fluminense em suas leis orçamentárias em razão da repercussão de decisões da competência da União tomadas na sequência imediata à pactuação do plano de recuperação fiscal, bem como, a título de periculum in mora, a indicação feita pelo ente subnacional da possibilidade de contingenciamento “[do] valor total de R$ 4,9 bilhões, equivalente aos pagamentos realizados ao longo do exercício de 2023, a fim de arcar com seus compromissos com o Tesouro Nacional [no ano de 2024]”.



    Dessa perspectiva, conheço da Petição nº 122.998/2024 e defiro o pedido formulado para sanar a obscuridade no comando inserido no item “ii” da decisão liminar publicada no DJe de 7/5/24, esclarecendo que as parcelas do plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro devem respeitar o valor total previsto para o ano de 2023 até nova decisão nesses autos.



    Atento, ainda, à proximidade do encerramento do ano de 2024 e à necessidade de desenvolvimento de diálogo entre um e outro ente federativo envolvido no plano de recuperação fiscal controvertido nessa ação, determino a suspensão do presente processo e o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) a fim de que sejam realizadas as tratativas com o escopo de se buscar uma conciliação no presente feito



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente